Tribunal: TJPA
Processo: 0082167-02.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0082167-02.2015.8.14.0061

APELANTE: ALEX COELHO RAMOS, PAULO DEYVISON CHAVES MARTINS, ABRAAO COELHO RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0082167-02.2015.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: ALEX COELHO RAMOS

APELANTE: PAULO DEYVISON CHAVES MARTINS

APELANTE: ABRAÃO COELHO RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
CORRUPÇÃO DE MENORES E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA.

APELO DEFENSIVO
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ART. 61 DO CPP C/C ART. 107, IV DO CP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
MÉRITO
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
PELO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO
. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
ROUBO MAJORADO
POR FALTA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INICIAL NO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PARCIAL PROVIMENTO. COMPENSAÇÃO
ENTRE ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
EM RELAÇÃO AOS APELANTES
PAULO DEYVISON CHAVES MARTINS
e
ABRAÃO COELHO RAMOS. POSSIBILIDADE.
FALHA NO INCREMENTO DA SANÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSAGEM.
MAJORAÇÃO EM PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. MINORAÇÃO
DA
PENA DE MULTA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDOS E NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMETE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0082167-02.2015.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: ALEX COELHO RAMOS

APELANTE: PAULO DEYVISON CHAVES MARTINS

APELANTE: ABRAÃO COELHO RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
apelação
, interposto por
ALEX COELHO RAMOS, PAULO DEYVISON CHAVES MARTINS
e
ABRAÃO COELHO RAMOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que condenou os dois primeiros à pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
e o último a
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, mais o
pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
pela prática dos crimes descritos nos arts. 157, §2º, I, II e V do CP e 244-B da Lei 8.069/90
.

Narra a exordial recendia em 03/12/2015
[1]
que no dia 02/10/2015, os Apelantes na companhia do adolescente J. J. V. N., mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, entraram na casa das vítimas e, enquanto as mantinham sob seu jugo, subtraíram diversos bens.

Consta nos autos que os ofendidos estavam em frente a residência, com o portão aberto, quando foram abordados pelos Apelantes e mais um adolescente portando ostensivamente armas de fogo, apontando-as inclusive na direção da cabeça de um dos ofendidos que era menor de idade. Ato contínuo, as vítimas foram mantidas em um dos cômodos da casa enquanto seus algozes subtraiam celulares, relógios, notebooks, carteiras porta cédula, bolsas, pulseiras, anéis, dentre outros pertences.

Depreende-se também que após a ação delituosa, os ofendidos acionaram a polícia que, em diligência identificou os criminosos através das filmagens das câmeras de segurança e os localizaram graças ao sistema de localização por satélite dos aparelhos celulares. Disto, resultou a prisão em flagrante dos Recorrentes em uma residência, ocasião em que dividiam o produto do roubo.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4748191).

Inconformados, os Recorrentes postulam por sua absolvição dos delitos de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menores, aduzindo que não há lastro probante suficiente a condenação e, alternativamente pelo redimensionamento da sanção inicial por ausência de circunstâncias judiciais que os desfavoreçam, seja feita a compensação entre agravantes e atenuantes na segunda fase da dosagem, além da majoração em grau mínimo na fixação da sanção definitiva e redução da reprimenda pecuniária (Id. 4748195).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 4748195).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no tocante à reanálise da dosimetria (Id. 4748197).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

[1]
Fls. 117, Vol. I

VOTO

VOTO

Havendo questões prejudiciais e que obstam o conhecimento total do recurso, passo a analisá-las.

1.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

Inicialmente, em relação ao delito de corrupção de menores verifico a perda do direito de punir do Estado em razão da prescrição.

Explico.

Com a prática da infração criminal surge para o Estado o dever/ direito de punir seu autor, contudo essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo. Por imposição legal, determinados prazos devem ser observados, caso contrário, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente na extinção da punibilidade do agente.

Sabe-se que tal extinção por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública podendo o Magistrado reconhecê-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos precisos termos do artigo 61 do CPP.

Em regra, para o cômputo do prazo prescricional considera-se o máximo de pena privativa de liberdade em abstrato cominado ao delito e, a partir daí, observa-se o lapso temporal previsto nos incisos enumerados no artigo 109 do Código Penal.

No entanto, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, certa a pena máxima cominada, utiliza-se a reprimenda em concreto, conforme inteligência do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Levando-se em conta que o prazo prescricional se apura com base na pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória, que
in casu
foi de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão para PAULO DEYVISON CHAVES MARTINS e ABRAÃO COELHO RAMOS, e 1 (um) ano de reclusão para ALEX COELHO RAMOS, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme previsão do artigo 109, VI, do Código Penal.

Considerando que da publicação da sentença condenatória (12/07/2016) até a presente data, já se passaram mais de 4 (quatro) anos, não sobrevindo nenhuma outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, verifica-se a ocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal pela prescrição na modalidade intercorrente.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
Evidenciado o transcurso do prazo prescricional entre a publicação do edito condenatório, último marco interruptivo, e a presente data, como na hipótese, o reconhecimento da prescrição penal
intercorrente
ou superveniente é medida que se impõe, extinguindo-se, de consequência, a punibilidade do apelante
. 2. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, à unanimidade. (TJ-PI - APR: 00025885820098180140 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Especializada Criminal).
[grifos meus]

Posto isto, declaro de ofício a perda do direito de punir do Estado, e com base nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º todos do Código Penal, extingo a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no artigo 244-B do ECA praticado pelo
s

A
pelante
s.

2.

DA ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 288 DO CP.

No ponto, o pleito absolutório carece de interesse recursal, porquanto consta expressamente da sentença sua apreciação e afastamento de sua incidência, conforme se verifica a seguir:

Desta forma, deixo de conhecer o recurso neste ponto.

Superadas tais questões, presentes os requisitos de admissibili
dade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

3.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelo Boletim de Ocorrência de fls. 56/57, Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 64/65, Auto de Entrega de fls. 67, 69 e 71, bem como pela confissão dos Recorrentes (Id. 4747963, 4748223 e 4748240), depoimento das testemunhas (Id. 4748218, 4748219) e vítimas (Id. 4748229, 4748231, 4748232, 4748236).

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que os Recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pelos Recorrentes.

4.

DA DOSIMETRIA. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DA COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTES E AGRAVANTES. DA DIMINUIÇÃO DO ACRÉSCIMO PELA MAJORANTE APLICADA NA TERCEIRA FASE.

Em seguida pugnam os Recorrentes pelo redimensionamento do apenamento nas três fases da individualização promovida na origem.

Pois bem.

Acerca da sanção imputada a
PAULO DEYVISON CHAVES MARTINS
pelo crime de roubo, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que na fixação da reprimenda inicial, a mensuração das vetoriais antecedentes, personalidade e conduta social comporta exclusão por força da Súmula 241 do STJ
[2]
e do REsp 1794854 / DF (Tema 1077 do STJ)
[3]
.

Por tais razões, mantendo o critério utilizado na origem, reduzo a
reprimenda inicial a razão de 09 (nove) anos,
para
4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
e o
pagamento de 10 (trinta) dias-multa
.

Seguindo, na fixação da
sanção intermediária
compenso
[4]
a circunstância atenuante da confissão espontânea
[5]
com a agravante da reincidência
[6]
, mantendo a reprimenda inicialmente fixada.

Avanço então para a
terceira fase
, na qual reputo idônea a justificativa consignada na sentença, pelo que acresço da metade a sanção perfazendo uma pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Incide na espécie a regra do concurso formal de crimes (art. 70 do CP), tendo o Recorrente, mediante uma ação, investindo sobre vítimas diferentes e patrimônios distintos, aumento a reprimenda a razão de 1/6 (um sexto), restando a mesma em
07 (sete) anos 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa.

No mesmo sentido, o cálculo dosimétrico da reprimenda de
ABRAÂO COELHO RAMOS
comporta alteração, conforme se observa abaixo:

De igual sorte, os vetores inerentes a personalidade e conduta social devem ser excluídos por força da Súmula 241 do STJ
[7]
e do REsp 1794854 / DF (Tema 1077 do STJ)
[8]
, mantendo-se a inversão da polaridade dos antecedentes, pois há de fato apontamento
[9]
apto a manter sua negativação.

Por tais razões, mantendo o critério utilizado na origem, reduzo a
reprimenda inicial a razão de 06 (seis) meses,
para
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
.

Adiante, na fixação da
sanção intermediária
compenso
[10]
a circunstância atenuante da confissão espontânea
[11]
com a agravante da reincidência
[12]
, mantendo a reprimenda inicialmente fixada.

Avanço então para a
terceira fase
, na qual reputo idônea a justificativa consignada na sentença, pelo que acresço da metade a sanção perfazendo uma pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Aplicada ao caso o disposto no art. 70 do CP, tendo o Recorrente, mediante uma ação, investindo sobre vítimas diferentes e patrimônios distintos, aumento a reprimenda a razão de 1/6 (um sexto), restando a mesma em
07 (sete) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Por fim, a individualização da sanção
ALEX COELHO RAMOS
também admite reparos, conforme se observa a seguir:

As circunstâncias judiciais personalidade e conduta social não podem ser utilizadas para exasperar a pena, por força da Súmula 241 do STJ
[13]
e do REsp 1794854 / DF (Tema 1077 do STJ)
[14]
, subsistindo, contudo, a inversão da polaridade das consequências do crime posto que idônea sua justificação.

Por tais razões, mantendo o critério utilizado na origem, reduzo a
reprimenda inicial a razão de 08 (oito) anos,
para
4 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e o
pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosagem, nota-se que militam em favor do Apelante as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea (art. 65, I e III, ‘d’ do CP). Assim, observado o comando da Súmula 231 do STJ, fixo a
sanção intermediária
em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Seguindo, na
terceira fase
, na qual conforme já dito reputo idônea a justificativa consignada na sentença, acresço da metade a reprimenda para
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Considerando que o Recorrente, mediante uma ação, investindo sobre vítimas diferentes e patrimônios distintos, aplica-se ao caso o
concurso formal

de crimes
e aumento a reprimenda a razão de 1/6 (um sexto), restando a mesma em
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

5.

DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

Por derradeiro, pretende a defesa a exclusão da pena pecuniária fixada em razão da hipossuficiência dos Apelantes.

Impossível conhecer do pleito.

Multa é sanção cuja aplicação deve ser cumulativa e não alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

No que se refere a hipossuficiência, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica dos Apelantes e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Fixadas tais premissas, pode-se concluir que nesta esfera é incabível a análise quanto ao estado de pobreza dos Recorrentes, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados no subitem anterior, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Desta forma,
extingo a punibilidade
dos Recorrentes em relação ao crime previsto no art. 288 do CP,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na extensão
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção de
PAULO DEYVISON CHAVES MARTINS
em

07 (sete) anos 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
de
ABRAÂO COELHO RAMOS
em
07 (sete) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa,
a serem cumpridas inicialmente em
regime fechado, nos termos do art. 33, §2º do CP,
bem como a de
ALEX COELHO RAMOS
em
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, conforme preceitua o art. 32, §2º do CP, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]
SÚMULA N. 241 DO STJ

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

[3]
Tese Jurídica

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".

[4]
REsp 1.341.370 (Tema 585 do STJ).

[5]
Id. 4748240.

[6]
Certidão de Id. 474881 - Processo 00003826520138140068, que transitou em julgado em 03/12/2013.

[7]
SÚMULA N. 241 DO STJ

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

[8]
Tese Jurídica

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".

[9]
Id. 4748181 – Processo 00011606620108140501, que transitou em julgado em 04/02/2011.

[10]
REsp 1.341.370 (Tema 585 do STJ).

[11]
Id. 4747963.

[12]
Certidão de Id. 474881 - Processo 00000215120138140067, que transitou em julgado em 08/07/2013.

[13]
SÚMULA N. 241 DO STJ

A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.

[14]
Tese Jurídica

"Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente".

Belém, 08/08/2023